Tribunal: STF
Processo: ARE 658028
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-13
Data de publicação: 2012-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 do STF. 



    II – Ausente, na espécie, vínculo empregatício entre a agravante e a agravada, cabe à Justiça Comum o julgamento da presente demanda.



    III – Agravo regimental improvido.